Tribunal: TJMT
Processo: 0010973-58.2017.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010973-58.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DUARTE CAMPOS - CPF: 033.976.408-22 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO), GILMAR JOAO CORBARI - CPF: 078.784.239-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada, de forma inequívoca ao Juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Duarte Campos
foi pronunciado

pelo
MM.

Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
, como autor do crime de
Homicídio Simples

(art. 121,
caput
, do CP) (ID
162088047
).

Em suas
razões
recursais, a defesa requer a
absolvição sumária
por
legítima defesa
com fulcro nos artigos 25 do CP e art. 315, inc. IV do CPP (ID
162095151).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (ID
162095155).

Na fase de
Juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão em todos os seus termos (ID
162095156).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
consoante sumário transcrito (ID
163283160)
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM O ACOLHIMENTO DA TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
Inviabilidade. Legítima defesa não configurada de plano - Ausência de comprovação de emprego de meios absolutamente necessários para repelir a alegada injusta agressão - Manutenção da decisão para análise, valoração e julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 18.09.2017, em uma zona rural situada no município de Canabrava do Norte-MT,
José Duarte Campos
utilizando-se de um revólver, calibre .38, efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao tórax da vítima
Gilmar João Corbari
que faleceu no local do crime.

Após regular trâmite processual,
José Duarte Campos
foi
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Homicídio simples

(art. 121,
caput
, do CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro nos artigos 25 do CP e art. 315, inc. IV do CPP.

Para isso, alega que “
o lamentável ocorrido se deu tão somente porque o Recorrente estava se defendendo da agressão – injusta – da vítima
”.

Em tempo, os indícios da
existência do crime (materialidade), estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência (ID
162088022 – fls. 5/6), Relatório de Investigação (ID 162088022 – fls. 7/19), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 162088022 – fls. 42/46), Mapa Topográfico (ID 162088022 – fls. 47/48), Certidão de Óbito (ID 162088022 – fl. 49), Laudo no. 320.2.06.2017.014427-01 (ID 162088022 – fls. 72/101), Laudo Pericial no. 2.3.2017.29504-01 (ID 162088022 – fls. 109/121), Relatório Policial (ID 162088022 – fls. 140/142) e imagens extraídas do celular da vítima do momento dos fatos (ID 162088034).

Igualmente, os indícios de autoria do ilícito são extraídos a partir dos testemunhos e informantes colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 162088022 e
162088030
).

De acordo com os policiais civis,
Luiz Fernando de A. Melo
e
Fabiano de Assis Souza,

em sede judicial, afirmaram que receberam uma ligação acerca dos fatos e ao chegarem ao local, visualizaram a vítima caída ao solo, já sem vida, e com seu aparelho telefônico na mão (contendo registro do momento do delito gravado pela vítima - vídeo anexado sob ID
162088034
) (ID
162088022 e
162088030
).

Ressaltaram, ainda, que o delito teria ocorrido em razão de desavenças entre as partes envolvidas, de limites de terras por se tratar de zona rural.

Na fase policial,
Neilton Marques da Silva,
funcionário da fazenda do recorrente, declarou que estava prestando serviços no referido local com outros funcionários (
Carlos Roberto Filho
e
João de Assis Ribeiro
)
,
quando avistaram um incêndio vindo das terras do senhor “
Sivirino
” - genitor da vítima (
Francisco Severino Corbal
). Desse modo, o recorrente e “
Carlinhos
” (
Carlos Roberto
), se dirigiram até a divisa das terras do senhor “
Sivirino”
em que estaria o foco da queimada para contê-la, já que o fogo se aproximava das terras do recorrente, “
pois algumas faíscas pulavam
” (em direção às terras do recorrente).

Passados alguns minutos, a vítima entrou nas terras do recorrente questionando quem teria iniciado a queimada. Após
vítima e recorrente conversarem “
sem nenhuma mudança de comportamento”
,

e que em dado momento, a vítima “empurrou” o recorrente, ao passo que o recorrente recuou e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima.

Frisou ao final que o recorrente teria ficado nervoso, porque
Gilmar
(vítima) teria temperamento “agressivo” (ID 162088022 – fls. 20/2).

Segundo
Carlos Roberto Filho
, também funcionário da fazenda do recorrente, quando vítima e recorrente conversavam, notou que a
vítima (
Gilmar
) estava “meio agressiva”, agredia verbalmente e empurrava o recorrente,
mas não notou que o recorrente estava portando arma de fogo (ID 162088022 - fls. 22/23). Na fase judicial,
Carlos Roberto Filho

afirmou que não viu o momento do crime,
mas disse que a vítima seria “ignorante” e que teria empurrado o recorrente algumas vezes, o qual se esquivou dos empurrões (ID
162088030).

João de Assis Ribeiro
disse não ter visto o momento em que vítima e recorrente conversaram, pois estava contendo o fogo em outra área, mas que o recorrente lhe disse “
matei o Gilmar agorinha
” (ID 162088022 - fls. 28/29).

O recorrente, na fase administrativa, afirmou que na terra vizinha do senhor
Severino
(genitor da vítima), estava com foco de queimada e que imediatamente se dirigiram até o local para contê-la. Empós, a vítima se aproximou e o ameaçou dizendo-lhe: “
hoje você vai ter comigo, você está pensando que sou meu pai?”,
em seguida,

a vítima entrou na terra do recorrente, momento em que o recorrente pegou a arma para intimidar a vítima que continuou “avançando” por várias vezes.

Além disso, a vítima disse para o recorrente atirar nele, deferiu-lhe um “tapa” no rosto do recorrente, ocasião em que se desequilibrou e, temendo por sua vida, atirou contra a vítima (ID 162088022 – fls. 56/59).

Em juízo, o recorrente esclareceu que teria agido em legítima defesa, porque a vítima bateu nele e o empurrou, o que o fez pegar a arma de fogo para se defender, efetuando um disparo em direção à vítima, apenas, para cessar as agressões (ID
162088030).

A informante,
Ivoneide Dias da Paz,
ex-companheira da vítima, disse em juízo que jamais presenciou qualquer discussão entre vítima e recorrente
(ID
162088030).

Em juízo,
Francisco Severino Corbal
(genitor da vítima) não estava presente no momento dos fatos, mas afirmou que não havia sinal de queimada na terra do recorrente e que a queimada foi iniciada em outra fazenda vizinha (ID
162088030).

Embora o esforço da defesa ao alegar a excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CP - legítima defesa -, afirmando que o vídeo gravado pela vítima demonstrou “
o quanto a vítima foi pra cima do Recorrente, e o quanto este pediu para ser deixado em paz, até que não teve outra opção senão reagir
”, não há como acolher o pleito nesta fase processual.

Sobre o assunto, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam: repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7a ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

In casu
, destaca-se as palavras dos policiais civis em juízo que participaram das diligências, porquanto encontraram a vítima caída ao solo sem vida e com seu aparelho celular na mão, a qual registrou o momento do delito, vídeo anexado no ID
162088030, imagens estas, que demonstram a vítima pedindo ao recorrente que exibisse a arma de fogo que o recorrente portava conseguem e, após a vítima ter desferido alguns empurrões contra o recorrente, este último efetuou um disparo de arma de fogo contra vítima.

Segundo a testemunha
Neilton Marques da Silva,
vítima e recorrente, “
conversavam normalmente”
.

Noutro giro, a testemunha
Carlos Roberto Filho
afirmou que a vítima estaria estava “
meio agressiva
”.

Embora as testemunhas
Neilton
e
Carlos
tenham afirmado que a vítima teria empurrado o recorrente e o agredido verbalmente, não restou clara a hipótese de que o recorrente teria agido em legítima defesa.

Por sua vez, o recorrente disse que a vítima teria o ameaçado incialmente, e que pegou a sua arma, na tentativa de intimidar a vítima.

No entanto, vejo que a defesa, além de não ter comprovado tal versão, dos autos, verifica-se que há patente
falta de prova indene de dúvida a respeito da reação atual ou iminente e moderada
por parte do
recorrente
, para
repelir injusta agressão com o propósito de defender-se,
pois ao que tudo indica,
a vítima estava desarmada
, enquanto o
recorrente
estaria portando uma arma de fogo.

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera. A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...) 1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.(...)”. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Assim, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser rejeitada e levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023